Tribunal: TJSP
Processo: 2031512-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Incidente de insanidade mental. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39189
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2031512-69.2020.8.26.0000
Impetrante
Paciente
Paulo Rogério Benaci
Douglas Batista da Silva
Comarca
Itapira
Registro: 2020.0000280952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2031512-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante PAULO
ROGÉRIO BENACI e Paciente DOUGLAS BATISTA DA SILVA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ITAPIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39189
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2031512-69.2020.8.26.0000
Impetrante
Paciente
Paulo Rogério Benaci
Douglas Batista da Silva
Comarca
Itapira
Habeas Corpus Criminal no 2031512-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39189
2
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Excesso de prazo. Não
ocorrência. Tramitação regular do feito. Incidente de insanidade
mental. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder
Judiciário. ORDEM DENEGADA
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
DOUGLAS BATISTA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, em razão
do excesso de prazo na formação da culpa (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 41).
Foram prestadas informações pelo MM. Juízo de origem (fls.
43/45).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 48/54).
É O RELATÓRIO.
O paciente foi denunciado e teve a prisão em flagrante
convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas.
A defesa pugna pelo relaxamento da prisão preventiva,
aduzindo excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39189
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2031512-69.2020.8.26.0000
Impetrante
Paciente
Paulo Rogério Benaci
Douglas Batista da Silva
Comarca
Itapira
Habeas Corpus Criminal no 2031512-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39189
3
O prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo ser
analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de razoabilidade e
em conformidade com as peculiaridades e complexidades do processo.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Ministério Público que possam configurar
excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
Ao contrário, consta que a suposta demora se encontra
justificada na complexidade da causa, porquanto houve a necessidade de
instauração de incidente de insanidade mental, motivo pelo qual se afigura
natural a extensão da instrução.
Ademais, observando-se a razoável duração dos prazos
processuais, já está designada audiência de instrução e julgamento para data
próxima (03/06/2020).
O laudo pericial (fls. 34/37) concluiu pela plena capacidade
do paciente para entender o caráter ilícito dos fatos, sendo, portanto,
imputável.
Importante ressaltar o fato de que o paciente é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39189
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2031512-69.2020.8.26.0000
Impetrante
Paciente
Paulo Rogério Benaci
Douglas Batista da Silva
Comarca
Itapira
Habeas Corpus Criminal no 2031512-69.2020.8.26.0000 -Voto no 39189
4
(fls. 10/13) e tentou fugir no momento do flagrante, o que reforça a
necessidade da sua custódia cautelar para assegurar a garantia da ordem
pública.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora